Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726547-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCELO LUIZ DE AGUIAR D E S P A C H O Na petição inicial da presente ação restou requerido que as futuras publicações/intimações fossem feitas em nome de JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441, e PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 14.982, sob pena de nulidade. Não obstante o pedido expresso, observa-se que apenas um dos advogados encontra-se cadastrado na apelação cível. Nos termos do art. 272, §5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Assim, inobservado pedido expresso para que as intimações se façam em nome de determinados patronos, constata-se prejuízo à parte e, consequentemente, a nulidade do ato processual. Desta feita, determino seja republicada a decisão de suspensão do curso do processo, até o julgamento definitivo de recurso paradigma (ID 12981777), atentando-se a Secretaria desta egrégia Turma a publicação exclusiva em nome dos dois advogados indicados, bem como a retificação da autuação deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora